Tribunal: TJBA
Processo: 0002119-48.2010.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002119-48.2010.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARIANA LORDELO MUTI PEIXOTO

APELADO: HUMBERTO MATIAS LORDELO

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, UMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO, OSVALDO BRUNO PEREIRA BASTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais ajuizada em razão de incêndio ocorrido na propriedade rural do autor, supostamente provocado pelo rompimento de fio da rede elétrica. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de danos materiais. A COELBA sustenta ausência de nexo causal, inexistência de culpa e insuficiência probatória quanto aos prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelos danos materiais decorrentes de incêndio causado por queda de fio de alta tensão sobre propriedade rural do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, §6º da CF e do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do evento danoso, do prejuízo e do nexo de causalidade.

4. A alegação da COELBA de que o incêndio poderia ter iniciado na propriedade e não na rede elétrica não se sustenta diante das provas constantes nos autos, especialmente o laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo e os depoimentos testemunhais que confirmam que o fogo teve início com a queda do fio da concessionária.

5. A responsabilidade subjetiva, alegada pela apelante com base em suposta conduta omissiva, é afastada pela aplicação da teoria do risco administrativo que rege a prestação de serviços públicos essenciais.

6. Os danos materiais foram adequadamente comprovados por meio de laudo técnico e depoimentos, com detalhamento de perdas como a destruição de árvores frutíferas e nativas, perda de capacidade de suporte das pastagens, destruição de cercas e cocho de sal mineral, justificando o valor fixado.

7. A concessionária não apresentou contraprova capaz de afastar a presunção de veracidade das provas produzidas pelo autor, não se desincumbindo do seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002119-48.2010.8.05.0072
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
HUMBERTO MATIAS LORDELO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.